Tribunal: STJ
Processo: 0473885-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056471 - SP(2025/0473885-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUCIO CIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO GODOY CORRÊA - SP135019
BRUNO SANTICIOLI DE OLIVEIRA - SP278899
ARSENIO EDUARDO CORREA - SP041879
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões
invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do
acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a
necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da
gravidade concreta dos ilícitos.
4. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal
art. 312
e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao
salientar a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi da
associação crimosa ("atuação de um grupo criminoso altamente
Documento eletrônico VDA54492331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3787277d-fc53-44ae-9cef-b67f7457e839

estruturado, hierarquizado, com núcleos funcionalmente interligados e
voltado, de modo contínuo e sistemático, à lavagem de capitais oriundos
do tráfico de entorpecentes, com uso de empresas fictícias, identidades
falsas, contas bancárias em nome de terceiros - inclusive de pessoas já
falecidas - e instrumentalização abusiva do sistema financeiro nacional,
tudo em conexão operacional e patrimonial com a facção criminosa
Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecida por sua alta
periculosidade, inserção transnacional e capacidade de infiltração no
sistema econômico formal")
5. Especificamente no que concerne à participação do paciente na
empreitada criminosa, consignou-se que o paciente "exerceu papel
essencial na organização criminosa e no esquema de lavagem de
dinheiro, sendo responsável pela realização pessoal de atos necessários
à criação de pessoas jurídicas". Além disso, "há clara convergência de
elementos de informação e provas no sentido de que Jefferson Lucio
reunia dados e informações cabais, que lhe permitiram saber, para além
de qualquer dúvida, e sobretudo por ser profissional com habilitação
técnica, que as pessoas jurídicas cuja criação lhe foi confiada eram
interligadas e não possuíam finalidade econômica lícita, o que se
sobressai pela comunhão de dados como endereços residenciais e a
sucessão de sócios meramente figurativos ou laranjas nos quadros
societários".
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3787277d-fc53-44ae-9cef-b67f7457e839

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056471 - SP (2025/0473885-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUCIO CIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO GODOY CORRÊA - SP135019
BRUNO SANTICIOLI DE OLIVEIRA - SP278899
ARSENIO EDUARDO CORREA - SP041879
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos
ilícitos.
4. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e
art. 312
indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar
a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi da associação
crimosa ("atuação de um grupo criminoso altamente estruturado,
hierarquizado, com núcleos funcionalmente interligados e voltado, de
modo contínuo e sistemático, à lavagem de capitais oriundos do tráfico de
entorpecentes, com uso de empresas fictícias, identidades falsas, contas
bancárias em nome de terceiros - inclusive de pessoas já falecidas - e
instrumentalização abusiva do sistema financeiro nacional, tudo em
conexão operacional e patrimonial com a facção criminosa Primeiro
Comando da Capital (PCC), conhecida por sua alta periculosidade,
inserção transnacional e capacidade de infiltração no sistema econômico
formal")
5. Especificamente no que concerne à participação do paciente na
empreitada criminosa, consignou-se que o paciente "exerceu papel
essencial na organização criminosa e no esquema de lavagem de dinheiro,
sendo responsável pela realização pessoal de atos necessários à criação de
pessoas jurídicas". Além disso, "há clara convergência de elementos de
informação e provas no sentido de que Jefferson Lucio reunia dados e
informações cabais, que lhe permitiram saber, para além de qualquer
dúvida, e sobretudo por ser profissional com habilitação técnica, que as
pessoas jurídicas cuja criação lhe foi confiada eram interligadas e não
possuíam finalidade econômica lícita, o que se sobressai pela comunhão
de dados como endereços residenciais e a sucessão de sócios meramente
figurativos ou laranjas nos quadros societários".
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

JEFFERSON LUCIO CIQUEIRA agrava da decisão de fls. 232-236, em
que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva da acusada
pelos seguintes argumentos:
Ressalte-se que, de acordo com o que se tem nos autos, ou seja,
a partir do exame minucioso dos elementos informativos
reunidos no Procedimento Investigatório Criminal n.o
94.0659.0000024/2023, é possível constatar, com clareza e
solidez, a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão
preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, em razão da existência de prova da
materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria e da
real, concreta e atual necessidade da medida cautelar extrema
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal, preservação da ordem econômica e aplicação da lei
penal. O que se revela é a atuação de um grupo criminoso
altamente
estruturado,
hierarquizado,
com
núcleos
funcionalmente interligados e voltado, de modo contínuo e
sistemático, à lavagem de capitais oriundos do tráfico de
entorpecentes, com uso de empresas fictícias, identidades
falsas, contas bancárias em nome de terceiros - inclusive de
pessoas já falecidas - e instrumentalização abusiva do sistema
financeiro nacional, tudo em conexão operacional e patrimonial
com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC),
conhecida por sua alta periculosidade, inserção transnacional e
capacidade de infiltração no sistema econômico formal. Nesse
contexto, a prisão preventiva de Alexandre Teodoro De Souza,
vulgo "China", Éder Adriano Banzatti, conhecido como
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

"Gordão", Rodolfo César Silva Schrepel, vulgo "Dorfo",
Fabrício Pires Afonso Dorado, Joel Rodriguel; Roberval do
Prado Rodrigues, Jefferson Lucio Ciqueira, Breno Henrique de
Oliveira Ferreira, Lais Roberta Rodrigues, Wender Henrique de
Oliveira, Ariane Pires de Camargo Costa e Wellington Roberto
Gonçalves se impõe como providência indispensável, não
apenas autorizada em face da lei, mas também exigida pela
gravidade concreta do caso, pela dimensão e persistência das
atividades delitivas e pelo risco efetivo de reiteração, ocultação
probatória, fuga ou continuidade das práticas criminosas
mediante os mesmos mecanismos sofisticados que já se
mostraram aptos a resistir a mecanismos tradicionais de
contenção processual. Giza-se ainda, como bem frisado pelos
ilustres Promotores, que a medida visa interromper o ciclo de
crimes, desarticular financeiramente a facção e impedir que o
PrimeirO Comando da Capital continue sendo abastecido por
um sistema paralelo de movimentação multimilionária, que
confere aparência de legalidade a recursos oriundos da
destruição de comunidades inteiras pelo tráfico. [...] Evidencia-
se, assim, a permanência delitiva e a contemporaneidade dos
fatos, já que os delitos de lavagem de capitais, na modalidade
de ocultação, e de organização criminosa, são por sua própria
natureza crimes permanentes, com consumação que se estende
no tempo até cessada a prática de ocultação ou desvio. Não
bastasse a gravidade concreta das infrações mputadas, as
circunstâncias fáticas indicam, de modo inequívoco, que a
liberdade dos investigados representa risco concreto à instrução
criminal, ante a capacidade já demonstrada de obstruir o
rastreamento patrimonial, destruir provas, alterar composições
societárias, migrar ativos entre diversas contas e ocultar a real
titularidade de bens e recursos. A liberdade dos partícipes
representa, ainda, perigo evidente de reiteração delitiva, diante
da estabilidade da estrutura criminosa, da sofisticação do
aparato operacional e da ineficiência dos mecanismos
ordinários de controle estatal. Oportuno esclarecer que medidas
cautelares diversas da prisão, como as previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal, não possuem idoneidade para conter
os riscos aqui delineados: os investigados dispõem de robusta
rede de apoio e meios para prosseguir nas práticas ilícitas
mesmo em recolhimento domiciliar ou sob monitoração
eletrônica, como demonstrado por sua própria conduta
pregressa, especialmente no caso de "China", que mesmo sob o
gozo de licença especial para tratamento de saúde em execução
penal - com alegações de enfermidade grave - levava vida
social ativa, frequentando eventos, festas e viagens, em total
desacordo com a justificativa médica apresentada, o que revela
tentativa deliberada de manipular o sistema penal para
obtenção de benefício indevido. Referida circunstância não
apenas impede o deferimento de eventual prisão domiciliar,
como evidencia o absoluto desprezo do investigado pelas
regras da execução penal e reforça a imprescindibilidade da
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

custódia cautelar. Diante disso, impõe-se, com urgência, a
decretação da prisão preventiva dos referidos investigados,
como providência única, proporcional e estritamente necessária
à luz do ordenamento jurídico e da realidade delitiva dos autos.
Entendo, pois, existirem fortíssimos indícios de que, em
liberdade, frustrarão eventual instrução criminal e aplicação da
lei penal e representarão grave risco à ordem pública,
porquanto, do acima explanado, claro o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos investigados, máxime pela
contemporaneidade subsistente das execráveis condutas que
lhes são atribuídas.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
segundo grau, que denegou a ordem, in verbis:
EMENTA:
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
CAPITAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Luan Aparecido de Lima em
favor de Jefferson Lucio Ciqueira, alegando constrangimento
ilegal por prisão preventiva em processo por organização
criminosa e lavagem de capitais. Sustenta ausência de
requisitos para prisão preventiva e possibilidade de medidas
cautelares diversas, considerando condições pessoais e
familiares do paciente. I I. Questão em Discussão 2. A questão
em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão
preventiva decretada contra o paciente; (ii) analisar a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. 3. A denúncia aponta envolvimento do paciente em
organização criminosa com estrutura sofisticada para lavagem
de capitais, com vínculos diretos ao PCC. A prisão preventiva é
justificada para garantia da ordem pública, dada a gravidade
dos fatos e o impacto social. 4. A fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva foi clara e detalhada,
demonstrando a necessidade da medida excepcional. A
substituição por prisão domiciliar não se aplica, pois não foi
comprovada a imprescindibilidade do paciente para cuidar de
seu filho. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada

II. Manutenção da prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram
as razões
suficientes
invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicou
art. 312
motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade
concreta do crime, extraída do modus operandi da associação crimosa ("atuação de
um grupo criminoso altamente estruturado, hierarquizado, com núcleos
funcionalmente interligados e voltado, de modo contínuo e sistemático, à lavagem de
capitais oriundos do tráfico de entorpecentes, com uso de empresas fictícias,
identidades falsas, contas bancárias em nome de terceiros - inclusive de pessoas já
falecidas - e instrumentalização abusiva do sistema financeiro nacional, tudo em
conexão operacional e patrimonial com a facção criminosa Primeiro Comando da
Capital (PCC), conhecida por sua alta periculosidade, inserção transnacional e
capacidade de infiltração no sistema econômico formal").
Especificamente no que concerne à participação do paciente na empreitada
criminosa, consignou-se que o requerente praticou diversos "atos necessários à
constituição de diversas pessoas jurídicas, valendo-se de sua habilitação legal como
técnico em contabilidade e aderindo à vontade criminosa dos demais de utilizar a
personalidade jurídica dos entes dorais e o seu instrumental econômico para fins de
lavagem de capitais".
O Tribunal registrou que o paciente "exerceu papel essencial na
organização criminosa e no esquema de lavagem de dinheiro, sendo responsável pela
realização pessoal de atos necessários à criação de pessoas jurídicas".
Além disso, "há clara convergência de elementos de informação e provas
no sentido de que Jefferson Lucio reunia dados e informações cabais, que lhe
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

permitiram saber, para além de qualquer dúvida, e sobretudo por ser profissional
com habilitação técnica, que as pessoas jurídicas cuja criação lhe foi confiada eram
interligadas e não possuíam finalidade econômica lícita, o que se sobressai pela
comunhão de dados como endereços residenciais e a sucessão de sócios meramente
figurativos ou laranjas nos quadros societários".
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização
criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
destaquei).
5/10/2016,
Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela
sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a
ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, 5a T., DJe
.
8/2/2021)
Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a
afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas.
Nessa perspectiva: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não
se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em
razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ,
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., D Je
.
13/4/2018)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: d4dd9c4b-6cfd-4df2-87ab-ffd156c43ea4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.471 / SP
Número Registro: 2025/0473885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10088529620248260602 10209721120238260602 10246059320248260602 10451190420238260602
15025999820258260602 2147919852025826000 23208933120258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IVA ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : PAULO GODOY CORRÊA - SP135019
BRUNO SANTICIOLI DE OLIVEIRA - SP278899
ARSENIO EDUARDO CORREA - SP041879
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON LUCIO CIQUEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOEL RODRIGUES
CORRÉU
: ALEXANDRE TEODORO DE SOUZA
CORRÉU
: EDER ADRIANO BANZATTI
CORRÉU
: BHARBARA MERCURIO NOGUEIRA
CORRÉU
: RODOLFO CESAR SILVA SCHREPEL
CORRÉU
: FABRICIO PIRES AFONSO DORADO
Documento eletrônico VDA54471797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: d868cf73-d77e-48ee-9eb2-655e12c9af70

CORRÉU
: BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
CORRÉU
: ROBERVAL DO PRADO RODRIGUES
CORRÉU
: LAIS ROBERTA RODRIGUES
CORRÉU
: ARIANE PIRES DE CAMARGO COSTA
CORRÉU
: WELLINGTON ROBERTO GONCALVES
CORRÉU
: BARBARA MARTINS SIQUEIRA
CORRÉU
: WENDER HENRIQUE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON LUCIO CIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO GODOY CORRÊA - SP135019
BRUNO SANTICIOLI DE OLIVEIRA - SP278899
ARSENIO EDUARDO CORREA - SP041879
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: d868cf73-d77e-48ee-9eb2-655e12c9af70